Tribunal: TJES
Processo: 5043473-06.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Regime Estatutário
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043473-06.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE DAVID TOSTA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5043473-06.2025.8.08.0024
RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO:
JOSE DAVID TOSTA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PROMOÇÃO FUNCIONAL REFERENTE AO ANO DE 2017. IMPLEMENTAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS POSTERGADA EM RAZÃO DA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. DIREITO FUNCIONAL RECONHECIDO E POSTERIORMENTE IMPLEMENTADO PELA ADMINISTRAÇÃO. DISCUSSÃO RESTRITA AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTES AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2017 E 30/06/2021. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS QUE NÃO IMPORTA EM SUPRESSÃO DO DIREITO. EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS RETROATIVAS APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO FUNCIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de sentença que julgou procedente a ação de cobrança proposta por servidor público estadual, condenando o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional referente ao ano de 2017, relativas ao período compreendido entre 01/07/2017 e 30/06/2021.

2. Conforme se extrai dos autos, o autor é servidor público do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo e teve reconhecido judicialmente o direito à promoção funcional relativa ao ano de 2017, decorrente de decisão proferida em mandado de segurança coletivo que determinou a deflagração do processo de promoção funcional dos servidores.

3.
Em decorrência do referido provimento jurisdicional, o servidor foi efetivamente promovido por meio de ato administrativo posterior, sendo implementados os efeitos funcionais correspondentes. Todavia, os efeitos financeiros da promoção permaneceram suspensos em razão da incidência do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que condicionou o pagamento das promoções à superação da crise fiscal do Poder Judiciário estadual.

4. Posteriormente, com o restabelecimento das condições orçamentárias, a Administração Pública passou a implementar os efeitos financeiros da promoção funcional apenas a partir de 01/07/2021, razão pela qual o autor ajuizou a presente ação de cobrança visando ao pagamento das diferenças remuneratórias relativas ao período compreendido entre 01/07/2017 e 30/06/2021.

5. A sentença de primeiro grau reconheceu o direito do servidor ao recebimento das parcelas retroativas, entendendo que a legislação estadual apenas suspendeu temporariamente a exigibilidade dos efeitos financeiros da promoção, não havendo supressão do direito incorporado ao patrimônio jurídico do servidor, motivo pelo qual condenou o Estado ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes ao período de postergação do pagamento.

6. Inconformado, o Estado do Espírito Santo interpôs recurso inominado sustentando, em síntese, que a sentença teria violado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5606/ES, que reconheceu a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, defendendo que a suspensão dos efeitos financeiros das promoções impediria o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias reclamadas pelo autor.

7. A controvérsia recursal, portanto, restringe-se à verificação da existência ou não de direito do servidor ao recebimento das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional referente ao ano de 2017, relativas ao período em que os efeitos financeiros permaneceram suspensos por força da legislação estadual.

8. A análise do caso concreto revela que o direito à promoção funcional do servidor foi devidamente reconhecido e posteriormente implementado pela própria Administração Pública, circunstância que demonstra a consolidação do direito funcional à evolução na carreira, incorporando-se tal situação jurídica ao patrimônio funcional do servidor.

9. A Lei Estadual nº 10.470/2015 instituiu medida de natureza excepcional voltada à contenção de despesas públicas, estabelecendo a suspensão temporária dos efeitos financeiros das promoções e progressões funcionais enquanto não restabelecidas as condições fiscais do Poder Judiciário estadual.

10. Todavia, a referida norma não suprimiu o direito à promoção funcional nem extinguiu os efeitos financeiros dela decorrentes, limitando-se a postergar sua exigibilidade em razão de circunstância excepcional de natureza fiscal, vinculada à observância dos limites impostos pela legislação de responsabilidade fiscal.

11. Uma vez superada a condição que justificava a suspensão temporária dos efeitos financeiros e implementada a promoção funcional pela própria Administração Pública, torna-se plenamente exigível o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes ao período em que o servidor permaneceu exercendo o cargo em nível funcional superior sem a correspondente contraprestação remuneratória.

12. A postergação do pagamento das vantagens funcionais não pode resultar na perda definitiva do direito às parcelas remuneratórias correspondentes ao período de suspensão, sob pena de se admitir situação de enriquecimento indevido da Administração Pública às custas de verba de natureza alimentar devida ao servidor.

13. Com efeito, reconhecido o direito à promoção funcional e implementado administrativamente o novo enquadramento na carreira, subsiste o dever da Administração Pública de proceder ao pagamento das diferenças remuneratórias relativas ao período em que os efeitos financeiros permaneceram suspensos, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à vedação do enriquecimento sem causa.

14. Nesse contexto, a sentença recorrida apreciou corretamente a controvérsia submetida ao Poder Judiciário, reconhecendo a natureza meramente suspensiva da limitação estabelecida pela Lei Estadual nº 10.470/2015 e determinando o pagamento das diferenças remuneratórias relativas ao período de 01/07/2017 a 30/06/2021.

15 .
Ademais, a decisão de primeiro grau também observou corretamente os critérios de atualização monetária e incidência de juros moratórios aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, determinando a aplicação dos índices previstos até 09/12/2021 e, a partir de então, a incidência exclusiva da taxa SELIC, nos termos da disciplina constitucional vigente.

16. Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade ou equívoco na sentença recorrida capaz de justificar sua reforma, devendo ser integralmente mantido o entendimento adotado pelo juízo de origem.

17. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

18. Sem custas. Condenação do Recorrente ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)